Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão desta Turma Recursal. Alega a ilegitimidade ativa do embargado, tendo em vista que o pagamento do contrato foi realizado por terceiro (filho), de modo que deverá haver a extinção do processo sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, afastando-se a condenação imposta ao embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a ocorrência de vício no acórdão proferido no tocante à preliminar de ilegitimidade ativa alegada neste momento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade das partes é suscetível de apreciação em qualquer grau de jurisdição. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, exigindo a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gestão do processo (art. 17 do CPC).
4. Na espécie, a parte autora, o pai, é o contratante (titular da relação jurídica material) e pleiteia a resolução do seu contrato e a indenização pelo descumprimento dos réus. A pretensão de devolução dos valores pagos é uma consequência direta do descumprimento do contrato, cuja titularidade pertence ao pai, conforme instrumento contratual celebrado e a emissão de nota fiscal (IDs 74169918/74169919).
5. A validade da condenação à restituição, decorrente do inadimplemento contratual já reconhecido, deve ser preservada. No caso, a realização do pagamento pelo cartão de crédito do filho, inclusive com a documentação dos dados do cartão na lavratura do Boletim de Ocorrência (ID 74169916), corrobora o nexo causal entre o prejuízo financeiro e a inexecução contratual, de modo que não altera a legitimidade ativa do pai como titular do contrato e parte lesada, mantendo-se o dever de indenizar o contratante.
6. Desse modo, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; 1.026, § 2o.